Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015881-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), THAIS MUNDIM CUNHA MACHADO - CPF: 099.682.436-71 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), PABLO FAVETTI - CPF: 057.126.651-74 (AGRAVADO), NILTON CESAR SBEGHEN - CPF: 842.285.126-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA NAZARE DE SALLES SBEGHEN - CPF: 537.749.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR SBEGHEN - CPF: 842.285.126-15 (AGRAVADO), IOLANDA NAZARE DE SALLES SBEGHEN - CPF: 537.749.901-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO(S):

PABLO FAVETTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO - AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE

EMBARGOS MONITÓRIOS – CONVERSÃO DO CRÉDITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR – MEDIDA REVERSÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez convertido o mandado inicialmente monitório em executivo, na forma do §2º do art.701 do CPC/15, é de admitir, por aplicação analógica do art. 830 do mesmo Código, o arresto de bens suficientes à realização do crédito/direito perseguido pelo comportamento furtivo do devedor, sobretudo quando há evidências consideráveis de ausência de patrimônio suficiente para honrar a obrigação não cumprida a tempo e modo.

2. Eventual ascendência de terceiro sobre o produto que se pretende arrestar há de ser aferida em momento oportuno – qual seja, quando da possível conversão do arresto em penhora (art.799 do CPC/15).

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO(S):

PABLO FAVETTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1000805-59.2024.8.11.0018 ajuizada em desfavor de
PABLO FAVETTI
, a qual, após a conversão do mandado inicial monitório em executivo – em razão da ausência de embargos monitórios tempestivos – pelo valor de R$492.462,16, com correção monetária pela SELIC, juros de mora a partir da data de vencimento das
Notas Fiscais ns. 6664
, n.
6740
, n.
6861
, n.
6858
, n.
6871
, n.
6739
e n.
6667
(30/08/2023) e multa não compensatória de 10%, indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual se postulou o arresto de grãos de arroz plantados na propriedade arrendada pelo réu agravado – localizada na Estrada Juara a Paranorte, km 81, coordenadas: latitude 10º46’54.803”S e longitude 57º43’9.869”W –, em montante suficiente para satisfazer a obrigação, com colheita pela própria autora agravante e depósito em armazém por ela indicado.

Narra a parte recorrente que ajuizou a ação monitória originária em face do agravado para o recebimento da venda de insumos agrícolas destinados ao plantio da safra 2023/2024, em lavouras formadas em propriedades de terceiros, sendo cumprido o mandado monitório em 09/05/2024, com a juntada da respectiva certidão em 10/05/2024.

Pontua que, inicialmente, fora indeferido o pleito acautelatório de arresto sob a justificativa de que não transcorrido o prazo para pagamento voluntário e/ou apresentação de embargos monitórios, o que tornaria a obrigação incerta, já que ausente título executivo extrajudicial ou judicial, muito embora o referido prazo para a oferta de embargos monitórios já tivesse, na verdade, escoado em 03/06/2024.

Registra que, diante disso, opuseram embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para a conversão da postulação monitória em título executivo judicial, mantendo-se, porém, inalterado o indeferimento da tutela de urgência de arresto.

Inconformada, a autora se insurge sob os argumentos de que (i) na mencionada decisão, foi indevidamente decretada a revelia do agravado, em descompasso com o rito monitório; (ii) ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, a autora não carreou cópia dos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000851-48.2024.8.11.0018; (iii) a decisão consignou haver dúvidas sobre o direito à plantação de arroz que se busca arrestar, em razão de petição de terceiro nos autos da
Execução
n. 1000851-48.2024.8.11.0018, sem que fosse oportunizada a manifestação da agravante a esse respeito nos autos da monitória; (iv) a aludida petição do terceiro, que sustenta possíveis direitos sobre os grãos de arroz que se pretende arrestar, em razão de CPR, não informa sequer a matrícula do imóvel de localização dos supostos bens ofertados em pagamento; (v) o juízo singular não enfrenta a questão relativa à revogabilidade da medida, não indicando, tampouco, como poderá ser garantida a satisfação do crédito da autora agravante, já que o agravado não possui quaisquer outros bens hábeis ao pagamento; e que (vi) embora se tenha consignado que o arresto vai de encontro com a ordem prevista no art. 833 do CPC/15, o dispositivo legal em questão trata apenas de impenhorabilidade e não de possível direito de preferência para a penhora.

Explana, nesse sentido, que ajuizou em desfavor do agravado a Execução n. 1000851-48.2024.8.11.0018, em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural n. 013/2023 sendo que no âmbito do citado feito executivo já foram reconhecidas, pelo mesmo juízo da 2ª Vara Cível de Juara-MT, a dilapidação patrimonial e a inexistência de outros bens aptos à satisfação do débito, a não ser os grãos de arroz pendentes de colheita.

Anota que, por essa razão, o juízo deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela ora agravante e deferiu, naquele feito executivo, o arresto de sacas de arroz suficientes à garantia da mencionada execução, colhidas ou a serem colhidas na propriedade rural arrendada pelo agravado para o plantio, qual seja, o imóvel denominado
Fazenda Estrela Dalva II
, cujo endereço foi discriminado pelo i. oficial

de justiça encarregado do cumprimento do mandado inicial.

Anuncia que, por ocasião do cumprimento da determinação judicial, no dia 01/05/2024, o oficial de justiça compareceu ao local de formação da lavoura dos grãos prometidos em pagamento por meio da CPR n. 013/2023, qual seja, a
Fazenda Beira Rio
, e verificou que
(a)

“a soja ali plantada já havia sido colhida em sua totalidade (conforme fotos), motivo pelo qual não foi possível dar cumprimento a liminar de arresto”,
e que
(b)
em outro imóvel tomado de arrendamento pelo agravado, localizado nas coordenadas latitude 10º46’54.803”S e longitude 57º43’9.869”W, havia
“uma plantação de arroz em fase de início de colheita, porém, não foi feito o arresto em razão de os grãos e a propriedade serem diversos do que consta no mandado”
, muito embora o próprio devedor agravado ter acompanhado a vistoria e a constatação referente aos grãos de arroz, oportunidade em que também foi citado.

Informa que em continuidade à referida diligência, no dia 02/05/2024, o oficial de justiça compareceu em todos os armazéns da região, inclusive no
Safras Armazéns
– que é o local onde fora prometida a entrega dos grãos objeto da
CPR n. 013/2023
que embasa aquela execução – tendo, então, constatado que não havia nenhum depósito de grãos de soja em nome do agravado ou que fossem provenientes da
Fazenda Beira Rio
em qualquer desses armazéns.

Expõe que, como a integralidade do estoque de grãos de soja foi irregularmente escoada, o arresto deferido naquela execução restou frustrado, o que por si só comprova a ocultação ou dilapidação de bens apta a ensejar o temor da agravante de que o seu crédito da monitória originária seja igualmente frustrado, justificando o arresto, mesmo porque a colheita de arroz plantado na área do imóvel de matrícula

n. 1.408, lv. 02, do CRI de Juara/MT já foi iniciada, conforme comprovam as imagens de satélite juntadas aos autos, de modo que após o fim do prazo para pagamento voluntário, já não haverá mais produtos suficientes para garantir o débito cobrado na
actio
originária, evidenciando, assim, a potencial ineficácia e inutilidade do arresto em momento futuro.

Aduz que, além disso, a tutela pretendida tem natureza cautelar e não visa o deferimento de plano de atos expropriatórios sobre os grãos de arroz colhidos, tratando-se, portanto, de medida revogável.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito ativo, a fim de determinar o arresto dos grãos de arroz plantados em imóveis tomados de arrendamento pelo agravado, com posterior confirmação da medida no mérito recursal.

A liminar recursal foi deferida em parte pelo E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, relator em substituição legal (ID. n. 219345187), tão somente para autorizar o arresto de tantas sacas de arroz quantas necessárias à satisfação do crédito da ação originária, segundo a cotação local da data da constrição, a ser colhido e depositado em armazém indicado pela própria autora agravante – que, dessa forma, deverá assumir a condição de fiel depositária do produto, mediante assinatura de termo –, até ulterior deliberação desta superior instância.

Na ocasião, foi determinada, pelo d. relator substituto, a intimação do réu
PABLO FAVETTI
, e dos possíveis terceiros interessados
IOLANDA N. DE SALLES SBEGHEN
e
NILTON CESAR SBEGHEN
.

No entanto, conforme se pode depreender dos Avisos de Recebimento de ID. n. 234607151, 234944151 e 234944152 as respectivas missivas intimatórias foram todas devolvidas sem o devido cumprimento, não havendo a oferta de contrarrazões.

Em petitório de ID. n. 237499679, a autora agravante pugna pela dispensa da intimação dos terceiros, por não serem eles parte do feito original, bem como porque, embora estes tivessem tentando intervir incidentalmente no feito executivo que envolve as mesmas partes (Proc. n. 1000851-48.2024.8.11.0018) para suscitar a titularidade pignoratícia das sacas de soja arrestadas naquele feito, tal intervenção foi imediatamente inadmitida pelo juízo de origem, sob o fundamento da inadequação da via eleita.

Informações do juízo singular no ID. n. 237499679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre, antes de tudo, acolher o petitório de
ID. n. 237499679 para dispensar a intimação dos possíveis terceiros interessados
IOLANDA N. DE SALLES SBEGHEN
e
NILTON CESAR SBEGHEN
como havia sido determinada pelo d. relator em substituição legal, vez que estes sequer integram a lide originária.

Além disso, conforme se verá mais afrente, o imóvel em cuja lavoura garantiria (penhor) o crédito cedular dos terceiros está localizado em área diversa daquela cuja plantação de arroz se pretende arrestar.

Do mesmo modo, o arresto deferido na liminar recursal já foi parcialmente cumprido

no dia 25/06/2024.

De igual maneira, dispensa-se, também, a intimação do agravado para oferta de contraminuta já que, conquanto regularmente citado, deixou de se manifestar nos autos de origem, não fazendo mais jus a nenhuma intimação para qualquer prazo para manifestação. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários.
Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1005089-67.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 18/06/2024, publ. no DJE 19/06/2024)

Nesses termos, dispensada a intimação do agravado e dos terceiros, pelo que passo ao exame da matéria de fundo.

Pois bem.

Segundo dos autos consta,
o réu adquiriu insumos agrícolas da agravante para utilização no plantio da safra 2023/2024, na Fazenda Beira Rio, propriedade arrendada de terceiro, conforme os seguintes pedidos e Notas
Fiscais n.
6664
, n.
6740
, n.
6861
, n.
6858
, n.
6871
, n.
6739
e n.
6667
, nos valores de R$218.070,00, R$33.942,40,
R$5.642,00, R$ 12.412,40, R$ 3.852,00, R$ 216.245,36 e R$2.298,00, todos vencidos em 30/08/2023, totalizando
R$492.462,16
, sendo todos esses produtos comprovadamente entregues.

No entanto, na data do vencimento, os valores não foram adimplidos pelo agravado, motivo pelo qual a recorrente ajuizou a ação monitória originária almejando o recebimento do valor nominalmente devido (R$492.462,16), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pela SELIC, multa não compensatória de 10%, que, somados, correspondia ao tempo do ajuizamento a R$614.254,26.

Citado, o agravado não pagou o valor apontado, tampouco ofertou embargos monitórios, pelo que a autora agravante postulou o arresto de uma plantação de arroz existente em propriedade rural localizada Estrada Juara à Paranorte, km 81, coordenadas: latitude 10º46’54.803”S e longitude 57º43’9.869”W, sob a alegação de que o requerido estaria dilapidando seus bens.

O julgador singular indeferiu o pedido de arresto.

No entanto, uma vez convertido o mandado inicialmente monitório em executivo, na forma do §2º do art.701 do CPC/15, é de admitir, por aplicação analógica do art. 830 do mesmo Código, o arresto de bens suficientes à realização do crédito/direito pelo comportamento furtivo do devedor, sobretudo quando há evidências consideráveis de ausência de patrimônio suficiente para honrar a obrigação não cumprida a tempo e modo.

Nesse particular, conforme se pode depreender da decisão proferida no ID n. 154573899 da Execução n. 1000851-48.2024.8.11.0018 – que envolve as mesmas partes, e que está arrimada em Cédula de Produto Rural – o respectivo
“Juízo concedeu parcialmente a liminar pretendida, a fim de determinar, inicialmente, o arresto de grãos de soja”
na extensão da área da lavora dada em garantia da referida Cédula, mas,
“durante o cumprimento da decisão, os Oficiais de Justiça designados para o ato evidenciaram a finalização da colheita dos grãos de soja dados em garantia e que tais grãos não foram depositados nos armazéns indicados na CPR, situação que evidencia que o Executado não honrou com sua obrigação de entrega coisa certa.”

Na mesma oportunidade, o juízo de origem consignou que
“em continuidade ao cumprimento das diligências, os meirinhos deslocaram-se até outro imóvel rural arrendado pelo Executado e encontraram uma plantação de arroz na fase inicial de colheita, contudo, não puderam arrestá-la por ausência de determinação legal”
.

Diante de tal quadro fático, entendeu aquele juízo na ocasião que
“o Executado estaria se esquivando do pagamento de dívida que tem conhecimento, inclusive, citado para honrar”
, pelo que determinou o
“arresto de sacas de arroz, suficientes à garantia da execução, colhidas ou a serem colhidas na propriedade rural arrendada pelo Executado denominada Fazenda Estrela Dalva II”
.

Assim, já havia um justo receio do juízo de origem de que o agravado não teria condições de honrar todas as obrigações que voluntariamente assumiu.

É bem verdade que, depois disso,
IOLANDA N. DE SALLES SBEGHEN
e
NILTON CESAR SBEGHEN
peticionaram no ID. n. 156658563 nos autos daquela execução (Proc. 1000851-48.2024.8.11.0018) se insurgindo contra aquele arresto, sob a alegação de que seriam credores da
commodity
constrita por força da
Cédula de Produto Rural n. 01/2023
, através da qual o recorrido se comprometeu a lhes entregar 25.000 sacas de arroz em grãos até 30/04/2024.

Ocorre que o fato de determinado bem móvel ter sido dado em garantia real (penhor ou alienação fiduciária) a terceiro não impede, de per si, o seu arresto, contanto que, antes de convolado em penhora, o respectivo credor, supostamente titular da garantia, seja previamente intimado, tal como exige o inciso I do art.799 do CPC/15, a fim de que possam exercer o seu direito de preferência no produto da eventual alienação de tal bem.

Além disso, segundo ressai do item II da
Cédula de Produto Rural n. 01/2023
do ID. n. 156658569 dos autos da aludida Execução n. 1000851-48.2024.8.11.0018, o arroz empenhado em favor dos terceiros
IOLANDA N. DE SALLES SBEGHEN
e
NILTON CESAR SBEGHEN
seria referente à lavoura implementada em uma área de 340 hectares, dentro da
Fazenda Estrela Dalva
, localizada na Estrada Para Norte Km 82, em Juara, da qual o devedor seria arrendatário, ao passo que o arresto pretendido pela agravante refere-se ao arroz plantado na
Fazenda Estrela Dalva II
, localizada de acordo com as seguintes coordenadas: latitude 10°46’54.803”S e longitude 57°43’9.869”W.

Assim, diante da compreensão do próprio juízo singular que reconheceu, ainda que em outros autos

que o réu – que sequer ofertou embargos monitórios a tempo e modo – estaria tentando se esquivar do pagamento de credores, recomendável, desde logo, o deferimento do arresto de volume de produto suficiente para o pagamento do valor perseguido na origem, o qual, todavia, deve ser colhido e depositado em armazém indicado pela própria autora recorrente – que deverá assumir a condição de fiel depositária, mediante assinatura de termo, até ulterior deliberação do juízo singular.

Afinal, como bem frisou a agravante, a constrição em questão não se trata de penhora, e sim de arresto, cuja reversibilidade é evidente.

O que não se afigura razoável é impedir a constrição apenas por supor, de forma hipotética, que o arroz plantado em determinada área pudesse pertencer a terceiros, antes mesmo de qualquer manifestação desses supostos

proprietários da referida
commodity
, correndo-se o risco de, nesse interregno, o devedor escoar rapidamente o todo o produto na iminência de colheita, o qual, por razões óbvias, se trata de bem de grande fluidez e fácil dissipação.

Imperioso ainda destacar que, embora os terceiros
IOLANDA N. DE SALLES SBEGHEN
e
NILTON CESAR SBEGHEN
tenham postulado sua habilitação nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000851-48.2024.8.11.0018, dizendo-se titulares do produto que se pretendia arrestar, o juízo da execução rejeitou a habilitação em razão da inadequação da via que elegeram para a intervenção.

Forte nessas razões,
dou provimento
para autorizar, em definitivo, o arresto de tantas sacas de arroz quanto bastem para a satisfação do crédito perseguido na ação originária, segundo a cotação local da data da constrição, a
ser colhido e depositado em armazém indicado pela própria autora agravante – que, dessa forma, deverá assumir a condição de fiel depositária de tal produto, mediante assinatura de termo –, até ulterior deliberação do juízo singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024